Tribunal: TJMT
Processo: 0051216-69.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0051216-69.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[KAVO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 84.683.556/0001-10 (APELANTE), RODRIGO MEYER BORNHOLDT - CPF: 694.225.249-20 (ADVOGADO), VINICIUS DE OLIVEIRA BERNI - CPF: 901.108.540-04 (ADVOGADO), GABRIELA VITIELLO WINK - CPF: 944.415.100-04 (ADVOGADO), ELIBEL REGINNA DE SIQUEIRA CARVALHO - CPF: 427.760.661-04 (APELADO), PERMINIO PINTO NETO - CPF: 020.267.681-10 (ADVOGADO), LAYS LIMA DUTRA - CPF: 011.777.911-37 (ADVOGADO), RODOLFO RUIZ PEIXOTO - CPF: 024.811.351-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - AQUISIÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA POR PROFISSIONAL LIBERAL MÉDICO-DENTISTA - VÍCIOS DO PRODUTO - CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO - TEORIA FINALISTA MITIGADA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - VÍCIOS NO PRODUTO - APARELHO INDISPENSÁVEL À ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL - LUCROS CESSANTES - NÃO COMPROVAÇÃO - DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A relação jurídica qualificada por ser “de consumo” não se caracteriza pela presença de pessoa física ou jurídica em seus polos, mas pela presença de uma parte vulnerável de um lado (consumidor), e de um fornecedor, de outro REsp 476.428/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 19/04/2005, DJ 09/05/2005, p. 390).

2. A cadeira odontológica é a principal ferramenta de trabalho do profissional médico-dentista, sendo ela, em conjunto com os demais instrumentos práticos, indispensável à correta prestação de seus serviços e à execução adequada de seu mister. Assim, a apresentação de sucessivas falhas no referido instrumento é suscetível de causar abalo à honra subjetiva do profissional.

3. Os lucros cessantes sofridos pela parte consumidora são os valores que esta deixou de ganhar em razão de um fato e, para o seu deferimento, deve haver prova cabal de sua existência, o que ocorreu no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
KAVO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer combinada com Indenização por Danos Materiais e Morais e pedido de Antecipação de Tutela n.o
0051216-69.2015.8.11.0041,
proposta em seu desfavor por
ELIBEL REGINNA DE SIQUEIRA CARVALHO
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, confirmando a decisão, determinando que a ré substitua os produtos adquiridos pela autora, bem como todos os seus periféricos; condenando à ré ao ressarcimento de R$ 1.785,00 (mil setecentos e oitenta e cinco reais) corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do desembolso; ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) corrigidos pelo INPC desde o arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, pelos danos morais experimentados pela autora; ao pagamento de lucros cessantes no valor de uma hora-clínica por dia útil da categoria profissional da autora desde a data da instalação do equipamento até o ajuizamento da demanda, devendo ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; bem como ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença, aduzindo ser imprestável o laudo pericial elaborado pelo perito judicial, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a inexistência de vício de fabricação, o desarrazoado arbitramento de lucros cessantes baseado em presunções bem como a inexistência de danos morais ou a sua redução.

A apelada, por sua vez, considerando a sentença acertada, reitera seus argumentos, pugnando pelo desprovimento do Recurso de Apelação, bem como pela majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está, ou não, correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer combinada com Indenização por Danos Materiais e Morais e pedido de Antecipação de Tutela n.o 0051216-69.2015.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, confirmando a decisão determinando que a ré substitua os produtos adquiridos pela autora, bem como todos os seus periféricos; condenando à ré ao ressarcimento de R$ 1.785,00 (mil setecentos e oitenta e cinco reais) corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do desembolso; ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) corrigidos pelo INPC desde o arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, pelos danos morais experimentados pela autora; ao pagamento de lucros cessantes no valor de uma hora-clínica por dia útil da categoria profissional da autora desde a data da instalação do equipamento até o ajuizamento da demanda, devendo ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; bem como ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a autora e apelada, cirurgiã dentista, em 15 de dezembro de 2014, adquiriu um conjunto odontológico da ré e apelante, no valor de R$ 41.277,42 (quarenta e um mil duzentos e setenta e sete reais e quarenta e dois centavos).

Menciona a apelada em sua Petição Inicial que o equipamento adquirido somente foi instalado na terceira semana de fevereiro de 2015, sendo alertada pelo técnico credenciado da ré que a lâmpada do refletor estava com intensidade insuficiente, que o equipamento estava com movimentos absolutamente desordenados, entre outros.

Aduz que o equipamento passou a apresentar diversos problemas que nem um técnico da ré conseguiu resolver e esta, mesmo notificada extrajudicialmente, permanece inerte diante dos fatos apresentados.

Contestando a exordial, a apelada menciona que o equipamento adquirido não apresenta o desajuste alegado bem como que o consultório odontológico da apelada conta com instalações elétricas irregulares, deixando de apresentar provas a corroborar com suas alegações.

Da decisão do Magistrado a quo deferindo a tutela requerida, determinando que a ré procedesse a imediata substituição dos produtos adquiridos, interpôs a ré Recurso de Agravo de Instrumento, este que foi deferido em parte, determinando que a ré substitua os itens no prazo de 60 (sessenta) dias.

Apresentada a Impugnação à Contestação, além dos argumentos já apresentados, a apelada informa que possui outros equipamentos da ré, não sendo plausível que estes funcionem com perfeição na instalação elétrica atual e somente o último adquirido apresente vícios tão persistentes.

Realizada a perícia técnica judicial nos equipamentos adquiridos pela apelada bem como no imóvel a fim de verificar as condições das instalações elétricas, concluiu-se que “o conjunto vistoriado apresentou as mesmas falhas relatadas nos autos”, sendo “possível constatar que de fato o conjunto apresenta diversas inconsistências que dificultam a utilização com eficiência no atendimento aos pacientes”.

Assim, sobreveio a sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial.

Irresignada com a sentença, a apelante alega ser imprestável o laudo pericial elaborado pelo perito judicial, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a inexistência de vício de fabricação, o desarrazoado arbitramento de lucros cessantes baseado em presunções bem como a inexistência de danos morais ou a sua redução.

Compulsando os autos, em que pese as argumentações da parte apelante, tem-se que não lhe assiste razão.

Acerca do argumento da apelante que alega a imprestabilidade do laudo pericial, haja vista a necessidade de produção de prova testemunhal para a oitiva dos técnicos responsáveis pela análise do equipamento e do consultório da autora ao tempo dos fatos, este não merece prosperar.

Sabe-se que o laudo pericial é dotado de fé pública, portanto, para contradizê-lo, é necessário a produção de prova robusta, não bastando mera afirmações como fez a apelante. É assim que decide este egrégio Tribunal de Justiça, consoante se comprova da ementa abaixo transcrita:

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE - VELOCIDADE ACIMA DO PERMITIDO -
LAUDO PERICIAL
-
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE
- RESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, impositivo é que seja analisada a conduta subjetiva dos envolvidos, a qual necessita advir de um agir culposo, evidenciado pelas modalidades de imperícia, imprudência ou negligência. Outrossim, necessário que entre o ato culposo praticado e o dano experimentado haja nexo de causalidade, consoante se extrai do disposto nos Arts. 186 e 927 do Código Civil brasileiro.
O laudo pericial confeccionado por peritos oficial gozam de fé pública
. Em relação a fixação do quantum a título de dano moral, é necessário, ante a falta de parâmetros legais, de o julgador pautar-se em critérios de proporcionalidade e razoabilidade para quantificar essa espécie de dano. (TJ-MT - N.U 0001106-43.2013.8.11.0039, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 17/02/2017)

Em relação à alegação da apelante acerca da inaplicabilidade ao caso do Código de Defesa do Consumidor, analisando detidamente as provas dos autos, verifica-se que a apelada se encontra em situação de vulnerabilidade fática e socioeconômica, o que a torna hipossuficiente diante da fornecedora apelante.

Sobre o caso, importa consignar que, para o ínclito Superior Tribunal de Justiça, consumidor é aquele que retira o produto do mercado e não o utiliza para auferir lucro, porém, se existe, nesta relação, uma vulnerabilidade, então, ainda que haja lucro, haverá relação de consumo. Essa é a teoria chamada de Teoria Finalista Aprofundada ou Teoria finalista mitigada.

Cite-se, a respeito, recente precedente da 4.a Turma, pioneira na adoção do critério finalista: o Resp. n.o 661.145, de relatoria do Min. Jorge Scartezzini, julgado em 22 de fevereiro de 2005, do qual transcrevo o seguinte excerto, porque ilustrativo:

Com vistas, porém, ao esgotamento da questão, cumpre consignar a existência de certo abrandamento na interpretação finalista, na medida em que se admite, excepcionalmente e desde que demonstrada
in concreto
a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica, a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor a determinados consumidores profissionais, como pequenas empresas e profissionais liberais. Quer dizer, não se deixa de perquirir acerca do uso, profissional ou não, do bem ou serviço; apenas, como exceção, e à vista da hipossuficiência concreta de determinado adquirente ou utente, não obstante seja um profissional, passa-se a considerá-lo consumidor.

Corroborando o quanto exposto, importante destacarmos o entendimento jurisprudencial do ínclito Superior Tribunal de Justiça, a seguir transcrito (grifos nossos):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. EMPREENDIMENTO HOTELEIRO. ATRASO NA ENTREGA DAS UNIDADES.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
.
APLICABILIDADE
. INVESTIDOR.
TEORIA FINALISTA MITIGADA
.
VULNERABILIDADE
. AFERIÇÃO. NECESSIDADE. 1. Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e compensação por danos morais em razão de atraso na entrega de unidades de empreendimento hoteleiro objeto de promessa de compra e venda. 2.
O adquirente de unidade imobiliária, mesmo não sendo o destinatário final do bem, poderá encontrar abrigo na legislação consumerista com base na teoria finalista mitigada se tiver agido de boa-fé e não detiver conhecimentos de mercado imobiliário nem expertise em incorporação, construção e venda de imóveis, sendo evidente sua vulnerabilidade
. Precedentes. 3. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp 1865765/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
AQUISIÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA
-
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ANTE A VULNERABILIDADE E A HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E ECONÔMICA DOS AUTORES
-
TEORIA FINALISTA MITIGADA
- VICIO DO PRODUTO - DEMONSTRADO - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR - SUBSTITUIÇÃO - LUCROS CESSANTES - NÃO COMPROVAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM MAJORAÇÃO - RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO. No caso concreto,
a despeito de a parte autora não se enquadrar na condição de consumidora final, não há como ignorar a sua vulnerabilidade no caso concreto, o que atrai a incidência do CDC a presente relação contratual
. Na espécie, restou demonstrado o vício no produto, tanto pelo fato, incontroverso, de que foi entregue uma cadeira destra, quando o pedido foi de uma cadeira canhota, quanto pelo fato de que a adaptação realizada pela assistência técnica do fornecedor não foi eficaz. Considerado que foram realizadas várias visitas da assistência técnica, como se vê das ordens de serviços juntadas, e, mesmo assim não foi sanado o problema da cadeira odontológica, tal fato enseja a substituição do produto. Os lucros cessantes como danos materiais sofridos pela parte autora são o valor que esta deixou de ganhar em razão de um fato e, para o seu deferimento, deve haver prova cabal de sua existência, o que ocorreu. No caso, os transtornos relatados pela autora não se resumem ao vício do equipamento, mas também dizem respeito ao estresse pelo qual passou, enquanto dentista, em decorrência da dificuldade em atender seus pacientes, porquanto o produto adquirido para uso profissional não estava adequado, porquanto o dissabor suportado ultrapassa os limites do mero aborrecimento, a ensejar o dano moral indenizável. Majorado o quantum indenizatório para quantia que se mostra mais razoável e adequada para a hipótese analisada. (TJ-MT - N.U 0054338-90.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2021, Publicado no DJE 31/03/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - DISCUSSÃO ACERCA DE DANOS VERIFICADOS EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO - DEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - VIABILIDADE - EMPRESA ADQUIRENTE DO PRODUTO ESPECIALISTA EM TRANSPORTE - HIPOSSUFICIÊNCIA CARACTERIZADA EM RELAÇÃO AO OBJETO DA CAUSA -TEORIA FINALISTA MITIGADA - MANUTENÇAÕ DA DECISÃO - AGRAVO DESPROVIDO. “(...)
A teoria finalista pode ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, a autorizar a aplicação das normas previstas no CDC
”. (N.U 1017015-21.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020)”. Precedente do STJ. (TJ-MT - N.U 1016085-66.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2021, Publicado no DJE 26/03/2021)

Com essas considerações, seja por reconhecimento da vulnerabilidade do profissional liberal, em face da suprema necessidade do bem para o exercício da atividade, ou por equiparação, em razão de sua exposição às práticas comerciais abusivas, o Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado à hipótese.

Ainda, defende a apelante inexistir vício de fabricação no produto entregue à apelada pois dependiam estritamente da demonstração de nexo causal entre os defeitos alegados e a sua conduta, não tendo a apelada se desincumbido de seu ônus, “
na medida em inexiste qualquer prova de que, de fato, os equipamentos odontológicos de fato apresentavam vícios de fabricação
”.

Ocorre que, consoante o Laudo Pericial elaborado, as falhas de funcionamento apresentadas pela autora, em sua Petição Inicial, são sim caracterizadas como vícios do produto (grifos nossos):

[...] face aos testes e análises realizadas,
foi possível constatar que de fato o conjunto apresenta diversas inconsistências que dificultam a utilização com eficiência
no atendimento aos pacientes. Face as inconformidades apresentadas durante a utilização, assim sendo,
do ponto de vista técnico
,
as falhas de funcionamento apresentadas, são caracterizadas como vícios do produto
, e face ao fato de já ter ocorrido a substituição do produto, tem-se que a reparação não se mostra viável, tendo em vista a reincidência dos defeitos.

Dessa forma, em que pese as alegações da apelante, conclui-se, respaldado em Laudo Pericial Judicial, que possui presunção de veracidade, bem como nos documentos acostados aos autos, que há, no produto entregue à apelada, vícios de fabricação, sendo plausível a indenização por danos materiais em favor da apelada.

Acerca da condenação da apelante ao pagamento de indenização por lucros cessantes, merece reforma este ponto da sentença.

Não cabe falar em deferimento de indenização em lucros cessantes, uma vez que não comprovado o efetivo dano ao patrimônio e, no caso em apreço, a apelada e autora não colacionou suporte probatório a fim de evidenciar a existência do dano, não se desincumbindo de seu ônus probatório.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este egrégio Tribunal de Justiça, a seguir transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER - DANOS EMERGENTES - PARCIALOMETE CONFIGURADO -
LUCROS CESSANTES
-
NÃO CONFIGURADO
-
AUSÊNCIA DE PROVA CABAL
- NECESSIDADE INVERSÃO DA CONDENAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - NÃO DEMONSTRADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Ao autor da ação incumbe fazer prova acerca dos fatos alegados como fundamento do invocado direito, sob pena de não obter a tutela jurisdicional pretendida. A parte tolhida do uso de seu veículo pretende ser compensada pelos danos materiais consubstanciados danos emergentes e em lucros cessantes. Lucros emergentes comprovados em parte, apenas e tão somente quanto ao pagamento de estacionamento.
Não cabe falar em deferimento de indenização em lucros cessantes, uma vez que não comprovado o efetivo dano ao patrimônio
. Não há que falar em inversão quanto a condenação do ônus da sucumbência, tanto em relação às custas processuais quanto em relação aos honorários advocatícios, posto que, o Apelante não saiu vencedor em todos os pedidos formulados, e a proporção fixada pelo juízo mostra-se justa. (N.U 0043017-58.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 22/03/2021)

No que tange aos danos morais, consoante o Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde pelos danos causados aos consumidores independentemente de sua culpa, somente se eximindo de indenizá-lo se comprovar não ter sido o serviço defeituoso ou ser a culpa exclusivamente da vítima ou de terceiros.

No caso em apreço, é evidente que a falha na prestação de serviço por parte da empresa apelante suplantou os meros aborrecimentos, caracterizando, em verdade, em danos morais indenizáveis.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor arbitrado de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, apenas para reformar a sentença no que tange aos lucros cessantes, afastando tal condenação, mantendo incólume os demais tópicos da sentença prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021